Tribunal: STF
Processo: ADI 1523
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
10.168/96, DO ESTADO DE SANTA CATARINA E RESOLUÇÃO Nº 76, DO SENADO
FEDERAL. EMISSÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE
PRECATÓRIOS. LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO EM VALOR SUPERIOR AOS
PRECATÓRIOS PENDENTES DE PAGAMENTO À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS VALORES JÁ
EXPENDIDOS. AFRONTA AO ART. 33 DO ADCT-CF/88. MATÉRIA DE FATO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
1. Há impossibilidade de controle abstrato da
constitucionalidade de lei, quando, para o deslinde da questão, se
mostra indispensável o exame do conteúdo de outras normas jurídicas
infraconstitucionais de lei ou matéria de fato. Precedentes.
2. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Violação ao art.
33 do ADCT/CF-1988 e ao art. 5º da EC nº 3/93. Alegação fundada em
elementos que reclamam dilação probatória. Inadequação da via eleita
para exame da matéria fática.
3. Ato de efeito concreto, despido de normatividade, é
insuscetível de ser apreciado pelo controle concentrado. Ação direta
não conhecida.